Tribunal: STM
Processo: 7000273-61.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO SEGUIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. PROCESSO DE TRANSPARÊNCIA ELEITORAL DE 2022. SUPOSTA OMISSÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DAS FORÇAS ARMADAS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO. PEDIDOS ALHEIOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Impetrante suscitou suposta omissão, por parte de Comissão Especial das Forças Armadas, a qual, segundo alegado, competiria fiscalizar e auditar o processo eleitoral brasileiro ocorrido em 2022 e, por conseguinte, o dever de reportar a seus superiores sobre a segurança no processo eleitoral.
2. O Impetrante não demonstrou, objetivamente, na inicial, fato, circunstância ou matéria sujeitos à competência da Justiça Militar da União, delimitada, constitucionalmente, no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo os pedidos formulados absolutamente incabíveis e estranhos à competência desta Corte Castrense.
3. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
31/05/2023, 12:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450741212994&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000273-61.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO
ADVOGADO(A): CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO (OAB PE031608)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO
AGRAVADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

31/05/2023, 12:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450741212994&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
1/6
AGRAVO INTERNO Nº 7000273-61.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO
ADVOGADO(A): CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO (OAB PE031608)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
NÃO
SEGUIMENTO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. PROCESSO DE
TRANSPARÊNCIA ELEITORAL DE 2022. SUPOSTA OMISSÃO
DA COMISSÃO ESPECIAL DAS FORÇAS ARMADAS NA
FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DO PROCESSO ELEITORAL
BRASILEIRO. PEDIDOS ALHEIOS À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. O Impetrante suscitou suposta omissão, por parte de Comissão
Especial das Forças Armadas, a qual, segundo alegado, competiria
fiscalizar e auditar o processo eleitoral brasileiro ocorrido em 2022 e,
por conseguinte, o dever de “reportar a seus superiores sobre a
segurança no processo eleitoral”.
2. O Impetrante não demonstrou, objetivamente, na inicial, fato,
circunstância ou matéria sujeitos à competência da Justiça Militar da
União, delimitada, constitucionalmente, no art. 124 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, sendo os pedidos formulados
absolutamente incabíveis e estranhos à competência desta Corte
Castrense.
3. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
2/6
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo
Interno, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CHARLES FIGUEIREDO
DE LIMA HOLDRADO, contra decisão deste Relator, datada de 7/3/2023, que, com
fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c os arts. 13 e 98, § 2º, do RISTM,
negou conhecimento/seguimento ao Mandado de Segurança (MS) Nº 7000167-
02.2023.7.00.0000 por ser absolutamente incabível e estranho à competência do
Superior Tribunal Militar (MS, Evento 5).
No referido MS, foi suscitada suposta omissão, por parte de Comissão
Especial das FORÇAS ARMADAS, a qual, segundo o Impetrante, competiria
fiscalizar e auditar o processo eleitoral brasileiro ocorrido em 2022 e, por
conseguinte o dever de “reportar a seus superiores sobre a segurança no processo
eleitoral, em especial a casa do povo, em caso de risco à soberania nacional”.
Em síntese, o Agravante requeria:
"[...] 1. a citação do Congresso Nacional através de seu Presidente, para colocar a
posição oficial das Forças Armadas diante das condições proferidas na conclusão
do parecer técnico da Comissão Especial de Transparência Eleitoral de 2022;
2. a citação do Presidente do Congresso Nacional, para dar ciência da necessidade
de instauração de comissão especial de inquérito parlamentar de ofício à luz do art.
49, Inc. X, XI da Carta Política;
3. e instauração de investigação em relação aos Comandantes envolvidos no
processo de Transparência Eleitoral de 2022, investigando a conduta dos
envolvidos que tinham o dever de se reportar oficialmente das condições de
suspeição encontrado no processo eleitoral ao chefe do Congresso Nacional, diante
da desídia injustificável do TSE de negar o pedido de urgência de investigação
capaz a avaliar a razão dos códigos fontes envolvido nas máquinas sem o devido
tombamento no processo eleitoral. [...]"
Conforme
relatado,
em
7/3/2023,
neguei
conhecimento
ao mandamus, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 13, inciso V, e o
art. 98, § 2º, do RISTM (MS, Evento 5).
Em 4/4/2023, foi interposto o presente Agravo Interno (Evento 1).
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
3/6
Em 6/4/2023, mantive a decisão agravada e oportunizei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento, 5).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso
e, no mérito, por sua rejeição (Evento 9):
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR. NÃO SEGUIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO.
PROCESSO DE TRANSPARÊNCIA ELEITORAL DE 2022. SUPOSTA OMISSÃO
DA COMISSÃO ESPECIAL DAS FORÇAS ARMADAS NA FISCALIZAÇÃO E
AUDITORIA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO DE 2022. DESÍDIA
INJUSTIFICÁVEL DO TSE DE NEGAR O PEDIDO DE URGÊNCIA DE
AVALIAÇÃO DOS CÓDIGOS FONTES ENVOLVIDOS NAS URNAS SEM O
DEVIDO
TOMBAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS
ALHEIOS
À
COMPETÊNCIA DO STM. Agravo Interno interposto pelo Dr. Charles Figueiredo
de Lima Holdrado, advogado, em face da Decisão monocrática do Ministro Relator,
que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado, na forma do art. 13,
inciso V, do RISTM. Mérito. Ausência de ilegalidades a serem corrigidas. Pedidos
alheios à competência do STM. Impossibilidade. Orientação jurisprudencial, em
casos com esse matiz. Não acolhimento da pretensão recursal. A PGJM, em
Contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do presente Agravo Interno, haja
vista a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos reportados
e o fato de não ter sido demonstrada a ilegalidade ou a teratologia em que se funda
o decisum malsinado, faltando os requisitos da liquidez e certeza, imprescindíveis
ao conhecimento do Mandado de Segurança.
Este é o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Não há maiores controvérsias em relação ao feito, tendo em vista
a clareza meridiana da incompetência absoluta deste Tribunal para conhecer
sobre a matéria, conforme fundamentado em minha Decisão, cuja parte dispositiva
transcrevo:
“[...] Prima facie, cumpre ressaltar que a Lei nº 12.016/2009, a qual “Disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo”, traz, expressamente, em seu texto:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
4/6
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.
(...)
Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei
processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a
primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa
jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
(...)
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for
o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração.
[...]" (Grifos nossos e no original).
No que diz respeito à petição inicial, o Código de Processo Civil (Lei
nº 13.105/2015) estabelece os requisitos legais que a peça deve conter:
Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão,
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do
réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação.
[...]
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação. (Grifo nosso.)
In casu, verifica-se que a petição inicial não indica elementos mínimos
necessários à análise dos fatos que teriam dado ensejo à impetração do mandamus
retromencionado.
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
5/6
Aliás, o Impetrante não demonstra objetivamente, na inicial, fato,
circunstância ou matéria sujeitos à competência da Justiça Militar da União,
delimitada, constitucionalmente, no art. 124 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Urge salientar que o inciso V do art. 13 do Regimento Interno deste
Tribunal autoriza aos Ministros-Relatores negarem seguimento a pedidos, como se
mostra o caso presente, incabíveis ou estranhos à competência do Tribunal, verbis:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
[...]
V – negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível
ou estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;
Assim, considerando que os pedidos formulados pelo Impetrante, ora
Agravante, mostram-se absolutamente incabíveis e estranhos à competência do
Superior Tribunal Militar, este Relator, com fundamento no art. 10 da Lei nº
12.016/2009 c/c os arts. 13 e 98, § 2º, do RISTM, decide negar-lhe seguimento.”
Ademais, não bastasse a absoluta incompetência deste Tribunal para
conhecer da matéria suscitada, o ora Agravante, na oportunidade, não indicou,
objetivamente, “elementos mínimos necessários à análise dos fatos que teriam dado
ensejo à impetração do presente mandamus, ressalvado o fato de manifestar sua
irresignação em relação ao processo eleitoral de 2022, conforme bem abordado pela
PGJM em suas contrarrazões:
“[...] Portanto, é inconteste que o mandado de segurança deve ter o seguimento
negado quando não atendidos os requisitos da lei processual. No vertente caso, o
Impetrante não logra demonstrar objetivamente, na inicial, o fato, circunstância
ou matéria sujeitos à competência da Justiça Militar da União, a qual encontra
guarida no art. 124 da Lex Magna.
Ademais, além de manifestamente incabível, o Mandado de Segurança não
merece ser conhecido em razão da perda superveniente de objeto, haja vista que o
objetivo do Impetrante esvaiu-se diante do reconhecimento da lisura do processo
eleitoral por todas as entidades fiscalizadoras.
De todo modo, restou de modo inequívoca a ausência de quaisquer ilegalidades,
abuso de poder ou teratologia, a serem sanadas pela via do remédio heroico.
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:45
:: 40001351774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
6/6
Por fim, não se vislumbram motivos jurídicos para revisão do caso posto
novamente em debate, sobretudo porque a r. Decisão combatida encontra-se hígida
por consistentes fundamentos jurídicos, os quais afastam a pretensão
defensiva. [...]" (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351774v4 e
do código CRC 72e547fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/5/2023, às 15:55:5
7000273-61.2023.7.00.0000
40001351774 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR